Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO NO MOMENTO DO ÓBITO DO SERVIDOR. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO NA FORMA DO ART. 37, I, DA LEI No 10.846/2002. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. APELO PROVIDO.
1. O princípio da persuasão racional, previsto no art. 371 do CPC, faculta ao magistrado utilizar-se de seu convencimento, à luz dos elementos fáticos e probatórios que entenda aplicável ao caso concreto. Ao juiz cabe determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2.Considerando que o vínculo conjugal foi satisfatoriamente comprovado pela documentação apresentada pela apelante, mostra-se impositivo o reconhecimento da recorrente à percepção da pensão por morte instituída por seu falecido companheiro.
3. A falta de indicação pelo policial militar, em vida, da recorrente como sua companheira não lhe retira o direito ao recebimento da pensão instituída com o falecimento do companheiro.
4. A apelante logrou êxito em demonstrar que mantinha união estável com o servidor falecido, logo não deve subsistir o ato administrativo lançado pelo apelado que indeferiu o pedido pela concessão da integralidade da pensão por morte, na forma do 37, I, da Lei no 10.846/2002.
5. Recurso provido.